Tribunal: CARF
Processo: 17227.720299/2020-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. O desentranhamento de documentos dos autos, quando justificada e sem impacto na materialidade do lançamento, não implica cerceamento de defesa. O caráter inquisitório do procedimento fiscal permite a gestão interna dos elementos probatórios até a constituição do crédito tributário, sendo indispensável a demonstração do prejuízo efetivo ao contribuinte para configuração de nulidade.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SUJEITO PASSIVO. IDENTIFICAÇÃO COM BASE EM INTERPOSIÇÃO DE PESSOA. A identificação do sujeito passivo deve considerar os elementos fáticos e as provas constantes dos autos. Quando constatado que determinada empresa operava como interposta pessoa, ocultando receitas e movimentações financeiras, o lançamento tributário deve ser realizado em face do real contribuinte, nos termos do art. 42, §5o, da Lei no 9.430/1996.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. A ausência de resposta a intimações regulares para justificar a origem dos depósitos bancários implica presunção legal de omissão de receitas, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996. O contraditório e a ampla defesa devem ser exercidos na fase contenciosa do processo administrativo, não se configurando nulidade por suposta falta de intimação prévia.
APURAÇÃO DO PIS E DA COFINS NO REGIME CUMULATIVO. ERRO MATERIAL. O lançamento reflexo das contribuições ao PIS e à COFINS deve seguir o regime de apuração do IRPJ. Quando constatado erro na forma de tributação, com adoção indevida do regime cumulativo, impõe-se o cancelamento do lançamento.
PROCEDIMENTO FISCAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS CONSTATAÇÕES DA AUTORIDADE FISCAL. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. As conclusões da fiscalização baseadas em movimentações bancárias incompatíveis, vínculos operacionais entre empresas e ausência de comprovação da origem de receitas possuem presunção de veracidade. Cabe ao contribuinte a prova contrária, mediante apresentação de documentação idônea e contemporânea que justifique as operações realizadas.
COMPETÊNCIA DO CARF. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. Nos termos da Súmula CARF no 2, este Conselho não possui competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, devendo aplicar a legislação vigente no momento do fato gerador.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. A caracterização da omissão de receitas com base em depósitos bancários não comprovados implica inversão do ônus da prova, cabendo ao contribuinte demonstrar documentalmente a origem dos recursos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720299/2020-12
ACÓRDÃO
1301-007.743 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPER GIRO DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. DESENTRANHAMENTO DE
DOCUMENTOS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
O
desentranhamento de documentos dos autos, quando justificada e sem
impacto na materialidade do lançamento, não implica cerceamento de
defesa. O caráter inquisitório do procedimento fiscal permite a gestão
interna dos elementos probatórios até a constituição do crédito tributário,
sendo indispensável a demonstração do prejuízo efetivo ao contribuinte
para configuração de nulidade.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SUJEITO PASSIVO. IDENTIFICAÇÃO
COM BASE EM INTERPOSIÇÃO DE PESSOA. A identificação do sujeito
passivo deve considerar os elementos fáticos e as provas constantes dos
autos. Quando constatado que determinada empresa operava como
interposta pessoa, ocultando receitas e movimentações financeiras, o
lançamento tributário deve ser realizado em face do real contribuinte, nos
termos do art. 42, §5o, da Lei no 9.430/1996.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. A ausência de resposta a intimações regulares
para justificar a origem dos depósitos bancários implica presunção legal de
omissão de receitas, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996. O
contraditório e a ampla defesa devem ser exercidos na fase contenciosa do
processo administrativo, não se configurando nulidade por suposta falta de
intimação prévia.
APURAÇÃO DO PIS E DA COFINS NO REGIME CUMULATIVO. ERRO
MATERIAL. O lançamento reflexo das contribuições ao PIS e à COFINS deve
seguir o regime de apuração do IRPJ. Quando constatado erro na forma de
Fl. 10573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.743 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720299/2020-12
2
tributação, com adoção indevida do regime cumulativo, impõe-se o
cancelamento do lançamento.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE
DAS
CONSTATAÇÕES DA AUTORIDADE FISCAL. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
As
conclusões
da
fiscalização
baseadas
em
movimentações bancárias incompatíveis, vínculos operacionais entre
empresas e ausência de comprovação da origem de receitas possuem
presunção de veracidade. Cabe ao contribuinte a prova contrária,
mediante apresentação de documentação idônea e contemporânea que
justifique as operações realizadas.
COMPETÊNCIA DO CARF. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. Nos termos da Súmula CARF no 2, este
Conselho não possui competência para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, devendo aplicar a legislação vigente
no momento do fato gerador.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. A caracterização da omissão de receitas com base em depósitos
bancários não comprovados implica inversão do ônus da prova, cabendo
ao contribuinte demonstrar documentalmente a origem dos recursos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares,
salvo a relativa à Contribuição ao PIS/Pasep e à Cofins, cancelando-se estes lançamentos. Quanto
ao mérito, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o
percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos
termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 10574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.743 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720299/2020-12
3
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SUPER GIRO DISTRIBUIDORA DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. contra o Acórdão no 101-013.341 da 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF, prolatado na Sessão de Julgamento de 18
de outubro de 2021, que julgou improcedente a impugnação do contribuinte.
Do Termo de Verificação Fiscal
Inicialmente, foi instaurado o Termo de Início de Procedimento Fiscal n.o 0710500-
2019-00009 em face da empresa RJ BRANDS COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI (RJ BRANDS), para
apuração da falta de recolhimento de tributos e contribuições no período de 01/01/2015 a
31/12/2015.
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 152 a 166), a fiscalização detalhou os
fundamentos da autuação da Recorrente, destacando, entre outros, os seguintes pontos:
a) A alteração da razão social e dos sócios da RJ BRANDS em 03/12/2012, o
encerramento das atividades da matriz em 31/03/2013 e da filial em
30/09/2015, com registro do distrato na JUCERJA/RJ;
b) A solicitação e análise dos extratos bancários da RJ BRANDS, via RMF, que
evidenciaram transferências bancárias expressivas para a empresa SUPER
GIRO DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA., sem contrapartida
documental ou justificativa aparente;
Fl. 10575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.743 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720299/2020-12
4
c) A ausência de notas fiscais de saída da SUPER GIRO para a RJ BRANDS,
apesar das movimentações financeiras entre as empresas no ano-calendário
de 2015;
d) A intimação da SUPER GIRO para apresentar justificativas e documentação
comprobatória das transações, sem resposta efetiva até a conclusão do
procedimento fiscal;
e) O cruzamento de dados que revelou que os pagamentos efetuados pela RJ
BRANDS correspondiam a valores idênticos a notas fiscais de entrada na
SUPER GIRO, evidenciando que os recursos da primeira eram utilizados para
quitar fornecedores da segunda;
f) O vínculo entre as empresas, constatado por meio de diversas evidências,
como compartilhamento de empregados, proximidade geográfica e uso
comum de veículos de transporte de mercadorias;
g) A identificação de Charlie Menezes de Assis como empregado e
posteriormente sócio da SUPER GIRO, além de administrador oculto da RJ
BRANDS, conforme procuração outorgada por Anderson Miguez Maia, sócio
formal da empresa;
h) A existência de pagamentos de taxas e lacres de caminhões de propriedade
da SUPER GIRO efetuados pela conta bancária da RJ BRANDS, conforme
registros no Renavan;
i) A verificação de incompatibilidades entre as entradas e saídas de
mercadorias nas empresas envolvidas, sugerindo um esquema de omissão
de receitas e movimentação irregular de mercadorias.
Diante dessas constatações, a fiscalização concluiu que Charlie Menezes de Assis
operava a RJ BRANDS como interposta pessoa para ocultar as operações comerciais da SUPER
GIRO, e, com base nessa conclusão, lavrou auto de infração para exigir IRPJ, CSLL, PIS/COFINS,
aplicando multa de ofício de 150% e juros de mora, sob a justificativa de omissão de receita
operacional por falta de comprovação de depósitos bancários ocorridos em 2015.
Foi atribuída responsabilidade solidária aos sócios Charlie Menezes de Assis,
Henrique da Silva Michellotti, Celso Villar, José Wilson Ferreira da Silva e Vania Maria Fernandes
Fl. 10576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.743 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720299/2020-12
5
de Souza, administradores da SUPER GIRO em 2015, nos termos dos artigos 124, inciso I, e 135,
inciso III, do CTN. A RJ BRANDS e seu sócio Anderson Miguez Maia também foram indicados como
responsáveis solidários, conforme o art. 124, inciso I, do CTN.
Da Impugnação
Cientificada do auto de infração, a Recorrente apresentou impugnação alegando,
em síntese:
Preliminarmente:
(i)
violação ao direito de defesa, em razão do desentranhamento de
documentos após o encerramento do procedimento fiscal;
(ii)
inveracidade da justificativa para a retirada dos documentos;
(iii)
contradição na fundamentação legal e na indicação do sujeito passivo; e
(iv)
afronta ao devido processo legal.
No mérito:
(i)
erro na apuração dos tributos, pois a autoridade fiscal desconsiderou os
cálculos realizados pela contribuinte;
(ii)
equívoco na apuração do PIS/COFINS sob o regime cumulativo;
(iii)
fundamentação dos autos de infração em informações de terceiros e
legislação revogada; e
(iv)
interpretação subjetiva da fiscalização sobre os fatos, violando o princípio do
devido processo legal.
Ao final, requereu o cancelamento dos autos de infração. Os demais integrantes do
polo passivo não apresentaram impugnação.
Do Acórdão de Impugnação
Por unanimidade, a 2a Turma da DRJ em Brasília/DF julgou improcedente a
impugnação, nos termos da ementa a seguir:
Fl. 10577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.743 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720299/2020-12
6
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
PROCEDIMENTO FISCAL. CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em contraditório em sede de procedimento fiscal, nos termos
do artigo 14, do Decreto n° 70.235, de 1972.
PROCEDIMENTO FISCAL. NATUREZA.
O procedimento fiscal, que é chamado de fase procedimental, ou seja, etapa
preparatória para a constituição do crédito tributário, possui natureza
eminentemente inquisitória.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE.
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte quando tiver relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
AUTOS DE INFRAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. LEGALIDADE.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade fiscal agiu estritamente
conforme a Lei na apuração dos valores dos tributos devidos.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão
de mérito prolatada quanto ao lançamento de imposto sobre a renda da pessoa
jurídica constitui prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à CSLL,
COFINS e Contribuição ao PIS.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”.
Contra a decisão, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário, reiterando
os argumentos de sua impugnação, que serão examinados detalhadamente a seguir.
É o relatório.

Fl. 10578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.743 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720299/2020-12
7
VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
| DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, tais como cabimento, tempestividade, interesse processual e legitimidade do
sujeito passivo.
Portanto, conheço do presente recurso e passo a apreciar o mérito.

1
| PRELIMINARES DE MÉRITO
1.1 DA PRIMEIRA PRELIMINAR PREJUDICIAL DE MÉRITO
A Recorrente alega que, em 03/12/2020, foi emitido o Termo de Ciência e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal (fls. 10.371), ato que teria encerrado a função e a
atribuição do Auditor-Fiscal no referido procedimento.
Argumenta que a posterior reabertura do processo administrativo em 07/12/2020
para desentranhar 227 páginas, sob a justificativa de “documentos substituídos”, violou os
princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da motivação e da legalidade.
Com base no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, e no art. 12, inciso II, do
Decreto no 7.574/2011, a Recorrente conclui pela nulidade do termo emitido em 03/12/2020,
requerendo a reintegração dos documentos desentranhados ou, alternativamente, a emissão de
novo termo.
Não assiste razão à Recorrente.
O procedimento fiscal constitui a fase inicial do processo administrativo fiscal,
destinada a verificar a ocorrência do fato gerador e à formação da convicção do Auditor-Fiscal
sobre eventual obrigação tributária. Conforme destacam Marcos Vinícius Neder e Thaís de
Fl. 10579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.743 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720299/2020-12
8
Laurentiis, tal fase “Assenta-se num procedimento, mas não traz, como consequência, a
instauração de um contencioso.”1
Os atos administrativos emitidos nessa etapa, como o Termo de Ciência e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal, são instrumentos de controle interno e execução das
atividades fiscais. Assim, eventuais irregularidades em sua emissão, alteração ou prorrogação não
configuram, por si só, nulidade do lançamento tributário.
As hipóteses de nulidade estão previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Da leitura do dispositivo é possível vislumbrar duas situações em que se faz
presente o instituto da nulidade: i) em se tratando de atos e termos, quando lavrados por pessoa
incompetente; e ii) no caso de despachos e decisões, quando forem proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
No caso concreto, a objeção da Recorrente recai sobre a suposta nulidade no termo
de ciência e encerramento emitido em 03/12/2020, em virtude do desentranhamento de
documentos após tal data, em 07/12/2020. Eventual nulidade sobre o termo, portanto, restaria
configurada na hipótese do inciso I do art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
Todavia, para que a nulidade do ato/termo fosse reconhecida com base no inciso I
do art. 59, seria necessário comprovar a incompetência da autoridade responsável pela sua
lavratura, o que não ocorreu.
Ademais, a fase procedimental, que antecede a lavratura do auto de infração, é de
natureza inquisitória, ou seja, não há obrigatoriedade de assegurar ao contribuinte, durante o
procedimento fiscal, acesso integral a todos os documentos ou de informar previamente sobre

1 NEDER, Marcos Vinícius; De Laurentiis, Thaís. Processo administrativo fiscal federal comentado. 4. ed. São Paulo:
Editora Edda, 2024. E-book.
Fl. 10580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.743 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720299/2020-12
9
alterações realizadas nos autos, uma vez que o direito à ampla defesa e ao contraditório se
instaura com a apresentação da impugnação, à luz do disposto no art. 14 do Decreto no
70.235/1972 e na Súmula CARF no 162:
Decreto no 70.235/1972
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
(Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021.
Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021. Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397,
1301-002.664, 1301-002.911, 2401-005.917 e 1401004.061)
Nesse contexto, eventual nulidade no procedimento fiscal somente pode ser
admitida em casos excepcionais, e desde que demonstrado prejuízo real e efetivo ao exercício do
direito de defesa do contribuinte, conforme bem observa o i. Conselheiro Fredy José Gomes de
Albuquerque, no Acórdão no 10483403 de sua relatoria:
“Os termos instrumentais emitidos para planejamento das atividades fiscais, tal
qual o Termo de Distribuição e Procedimento Fiscal – TDPF, Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF e afins, são instrumentos de controle e coordenação
internos de trabalho da administração tributária, razão pela qual eventuais
inconsistências ou vícios na sua emissão e/ou execução podem ser sanados no
contexto geral do lançamento, não ocasionando presunção de nulidade, salvo se
demonstrado efetivo prejuízo dos interessados.”
(Acórdão no 1102-001.342, Rel. Cons. Fredy José Gomes de Albuquerque, 1a
Câmara / Primeira Turma da Primeira Seção, Sessão de Julgamento de
15/05/2024)
(grifos e destaques nossos)
Colhe-se o mesmo entendimento na jurisprudência desta turma:
“ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2009
CERCEAMENTO DE DEFESA. CARÁTER INQUISITÓRIO DO PROCEDIMENTO.
INEXISTÊNCIA. Salvo excepcionais exceções, não se caracteriza o cerceamento de
defesa durante o procedimento fiscal que tem nítido caráter inquisitório.
Fl. 10581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.743 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720299/2020-12
10
CERCEAMENTO DE DEFESA. PLENO CONHECIMENTO DA ACUSAÇÃO FISCAL.
INEXISTÊNCIA. Quando o Termo de Verificação e Constatação Fiscal (anexo aos
autos de infração) descreve minuciosamente as acusações que são imputadas ao
sujeito passivo, expondo a realidade dos fatos e provas que fundamentaram o
direito de a Fazenda Pública exigir o crédito tributário, não acarreta cerceamento
do direito de defesa, pois proporciona plenamente seu exercício.
[...]”
(Acórdão no 1301-006.935, Rel. Cons. Rafael Taranto Malheiros, 3a Câmara /
Primeira Turma da Primeira Seção, Sessão de Julgamento 15/05/2024)
(grifos e destaques nossos)
Ainda que a Recorrente alegue prejuízo, não evidenciou como o desentranhamento
dos documentos comprometeu o exercício de sua defesa. Ao contrário, conforme destacado na
decisão de primeira instância:
“Conforme constam dos autos eletrônicos, a substituição dos arquivos anexados
às folhas 1.497 a 1.724, ocorrida antes da notificação do termo de encerramento
de procedimento fiscal, não alterou o conteúdo dos autos de infração de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, nem os seus respectivos fundamentos, aos quais a impugnante
teve acesso para elaboração da sua impugnação.
Importa destacar, ainda, quando da notificação do “TERMO DE CIÊNCIA DE
LANÇAMENTOS E ENCERRAMENTO TOTAL DO PROCEDIMENTO FISCAL”, que são
entregues ao contribuinte todos os documentos de lançamento e documentos
complementares que instruem o processo, em mídia digital não regravável
(CD/DVD), bem como os livros e demais documentos entregues à fiscalização no
curso do procedimento fiscal, como atestado pela impugnante às Fls. 1.423.”
(grifos e destaques nossos)
Diante do exposto, e considerando a ausência de demonstração de prejuízo efetivo
ao exercício da defesa da Recorrente, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
1.2 DA SEGUNDA PRELIMINAR PREJUDICIAL DE MÉRITO
A Recorrente sustenta que a retirada dos documentos de fls. 1.497 a 1.724 pelo
Auditor-Fiscal foi realizada de forma intencional e com o objetivo de ocultar elementos que
poderiam desqualificar o Termo de Verificação Fiscal, datado de 03/12/2020, constante em fls.
152/166.
Fl. 10582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.743 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720299/2020-12
11
Alega que tais documentos demonstrariam que os fatos narrados no termo fiscal
eram inverídicos, em especial no que se refere à intimação de 29/10/2020, apresentada como se
tivesse ocorrido após a abertura da ação fiscal, com a Recorrente já na condição de fiscalizada.
Afirma, ainda, que somente foi formalmente intimada após 18/11/2020, quando
recebeu o TDPF no 07.1.03.00-2020.00138-9, emitido em 10/11/2020 (fl. 10.480), e que a retirada
dos documentos teve o propósito de simular uma cronologia diversa para justificar o
procedimento fiscal.
Por fim, requer a declaração de nulidade do Procedimento Administrativo Fiscal
(PAF) no 17227-720.299/2020-12, a partir da emissão do TDPF no 07.1.03.00-2020.00138-9, com o
reinício do procedimento e a realização de novas intimações.
Analisando os autos verifico que o desentranhamento de documentos juntados
entre 13/11/2020 e 30/11/2020 ocorreu de fato, incluindo o período em que foi expedido o TDPF
no 07.1.03.00-2020.00138-9, em 10/11/2020. Contudo, a alegação de que os documentos
retirados comprometeriam a veracidade do Termo de Verificação Fiscal não encontra amparo nas
hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
No caso concreto, a autoridade fiscal era competente para conduzir o
procedimento e lavrar os atos administrativos pertinentes, incluindo o Termo de Verificação Fiscal,
não havendo indícios de que o desentranhamento do TDPF no 07.1.03.00-2020.00138-9 ocasionou
prejuízo concreto ao exercício da defesa da Recorrente.
A emissão do TDPF e consequente início da Ação Fiscal contra a Recorrente, após a
intimação de 29/10/2020, data em que a autoridade fiscal a teve por contribuinte, não prejudicou
sua defesa, uma vez que o momento oportuno para apresentar os motivos de fato, de direito e
elementos probatórios que pudessem desconstituir o auto de infração seria quando da
apresentação de impugnação, nos termos do art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/1972:
Decreto no 70.235/1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 10583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.743 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720299/2020-12
12
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Isto é, independente se a Recorrente passou a condição de contribuinte em
29/10/2020 ou 18/11/2020, quando recebeu a notificação sobre a emissão do TDPF, os fatos e
fundamentos sobre os quais a autoridade fiscal se baseou para efetuar o lançamento objeto dos
autos se mantiveram inalterados, possibilitando à Recorrente o direito à ampla defesa e ao
contraditório em impugnação, o que não o fez.
O ônus de desqualificar ou desconstituir os fatos apresentados no Termo de
Verificação Fiscal recai sobre o contribuinte, sendo sua responsabilidade apresentar, em sede de
impugnação, elementos probatórios que sustentem suas alegações. No entanto, a Recorrente
limitou-se a alegar nulidades formais, sem acostar provas que atestassem a "inveracidade" dos
fatos narrados no termo fiscal ou que demonstrassem de maneira inequívoca como os
documentos retirados seriam essenciais para sua defesa.
Além disso, a sequência dos fatos narrada pela Recorrente — entre a intimação de
29/10/2020 e a emissão do TDPF no 07.1.03.00-2020.00138-9 — não modifica a essência das
autuações realizadas. Os fundamentos e fatos que embasaram o lançamento permanecem
inalterados e foram devidamente apresentados, garantindo à Recorrente o pleno exercício da
ampla defesa e do contraditório durante a impugnação, o que não foi efetivamente utilizado para
contestar o mérito do lançamento.
O tema, inclusive, foi enunciado pela Súmula CARF no 171, vinculando o
entendimento de que a “Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não
acarreta a nulidade do lançamento.”
Diante do exposto, rejeito a segunda preliminar prejudicial de mérito suscitada pela
Recorrente, mantendo íntegros o Procedimento Administrativo Fiscal e os atos praticados pela
autoridade fiscal.
Fl. 10584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.743 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720299/2020-12
13
1.3 DA TERCEIRA PRELIMINAR PREJUDICIAL DE MÉRITO
A Recorrente alega que foi indevidamente autuada na condição de sujeito passivo
principal, uma vez que a movimentação bancária questionada no processo administrativo refere-
se à conta bancária de titularidade da empresa RJ BRANDS COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI.
Sustenta que, caso fosse devido o crédito tributário, o sujeito passivo principal seria a empresa RJ
BRANDS, enquanto à Recorrente, se fosse responsabilizada, caberia a figura de responsável
solidário.
Alega, ainda, a nulidade absoluta do auto de infração sob o argumento de que o
Auditor-Fiscal fundamentou sua sujeição passiva principal nos arts. 124, inciso I, e 135, inciso III,
do CTN, dispositivos que tratam da responsabilidade solidária e de terceiros. Segundo a
Recorrente, tal fundamentação violaria o seu direito de defesa e acarretaria a nulidade do
lançamento.
Os argumentos apresentados pela Recorrente não merecem prosperar.
Inicialmente, observa-se que a identificação do sujeito passivo decorre de apuração
administrativa com base nos fatos e provas colhidos durante o procedimento fiscal. Conforme
exposto no art. 121, parágrafo único, inciso I, do CTN, o contribuinte é aquele que tem relação
pessoal e direta com o fato gerador da obrigação tributária.
De modo específico, o §5o do art. 42 da Lei no 9.430/96 traz a seguinte disposição:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
[...]
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
Fl. 10585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.743 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720299/2020-12
14
No caso concreto, o Auditor-Fiscal constatou, com base em diversos elementos, que
a empresa RJ BRANDS operava como interposta pessoa da Recorrente, sendo suas contas
bancárias utilizadas para ocultar transações comerciais da SUPER GIRO DISTRIBUIDORA DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. Assim, o procedimento fiscal concluiu que o verdadeiro
contribuinte, que deve substituir a interposta pessoa, é a SUPER GIRO, na condição de sujeito
passivo principal.
Os elementos colhidos pela fiscalização, como vínculos entre as empresas,
compartilhamento de trabalhadores, movimentações financeiras e uso de veículos, reforçam que
as operações realizadas em nome da RJ BRANDS estavam, na realidade, vinculadas às atividades
da SUPER GIRO.
Sucede-se, todavia, que a Recorrente não apresentou provas para desconstituir os
fatos constatados no procedimento fiscal. Ao contrário, limitou-se a alegações genéricas sobre a
identificação do sujeito passivo, sem comprovar que as contas bancárias da RJ BRANDS não eram
utilizadas em benefício de suas operações. A ausência de demonstração de fatos que infirmem a
autuação é evidenciada pela análise já realizada em primeira instância, a qual se mantém válida:
Mais uma vez, a impugnante faz alegações sem a demonstração alguma nos
presentes autos de algum fato que infirme o aludido lançamento tributário, seus
respectivos fundamentos e a identificação do sujeito passivo, em que o Fisco
constatou o seguinte:
(...)
Por todo exposto e das provas trazidas ao processo, concluímos que o senhor
CHARLIE MENEZES DE ASSIS operava como administrador oculto da empresa RJ
BRANDS COMERCIO DE BEBIDAS e que a mesma funcionava como interposta
pessoa da SUPERGIRO DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALI, CNPJ: 13.876.326/0001-
29 para ocultar suas transações comerciais. Como o verdadeiro contribuinte deve
substituir a interposta pessoa, quando aquele tiver relação direta e pessoal com a
situação que constitua o fato gerador do tributo (artigo 121, parágrafo único, I,
CTN) foi aberta ação da fiscal na empresa SUPER GIRO DISTRIBUIDORA DE
GENEROS ALI, CNPJ: 13.876.326/0001-29, uma vez que ficou caracterizado que a
fiscalizada operava como interposta pessoa e que suas contas bancárias eram de
fato movimentadas pela empresa SUPERGIRO DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS.
Assim, tendo a autoridade fiscal constatado que a RJ BRANDS operava como
interposta pessoa da SUPERGIRO, de modo que os valores creditados na conta corrente da RJ
Fl. 10586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.743 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720299/2020-12
15
BRANDS pertenciam, na verdade, à SUPERGIRO, e não tendo a Recorrente desconstituído a
constatação da autoridade fiscal, deve responder como sujeito passivo principal pois considera-se
o efetivo titular da conta corrente.
O tema encontra-se enunciado na Súmula no 32 do CARF, vinculando o
entendimento de que “A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por
terceiros.”
Por fim, vale destacar que a relação direta entre a Recorrente e as operações
tributáveis foi suficientemente evidenciada nos autos, não havendo qualquer prejuízo ao exercício
do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, rejeito a alegação de nulidade do auto de infração suscitada pela
Recorrente, mantendo a identificação da SUPER GIRO DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
LTDA. como sujeito passivo principal do crédito tributário exigido.
1.4 DA QUARTA PRELIMINAR PREJUDICIAL DE MÉRITO
Neste ponto, a Recorrente sustenta que houve violação ao art. 42 da Lei no
9.430/96, que prevê a obrigatoriedade de intimação prévia para a caracterização de omissão de
receita por depósitos bancários de origem não comprovada.
Alega que foi formalmente intimada apenas em 18/11/2020, quando recebeu o
TDPF no 07.1.03.00-2020-00138-9, emitido em 10/11/2020, e que, entre essa data e a lavratura do
auto de infração em 03/12/2020, não houve qualquer intimação para apresentação de
documentos ou esclarecimentos sobre os depósitos bancários questionados.
Sustenta que o Auditor-Fiscal não cumpriu o requisito de intimação prévia exigido
pelo art. 42 da Lei no 9.430/96, o que configuraria nulidade do auto de infração e do
procedimento fiscal, requerendo a declaração de nulidade do Procedimento Administrativo Fiscal
(PAF) no 17227-720.299/2020-12 e de todos os atos nele praticados, incluindo os autos de
infração.
Fl. 10587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.743 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720299/2020-12
16
A preliminar suscitada pela Recorrente não merece acolhimento.
O art. 42 da Lei no 9.430/96 estabelece que a omissão de receita por depósitos
bancários de origem não comprovada pressupõe a regular intimação do contribuinte para
comprovação da origem dos valores creditados. A redação do dispositivo é clara:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
No caso em tela, verifico que o requisito foi devidamente observado pela
fiscalização, ao intimar a Recorrente em três ocasiões:

08/10/2020 – Termo de Intimação solicitando justificativas e comprovação da
origem/destino dos recursos indicados em planilhas anexas, os quais indicam a
Recorrente como remetente/destinatária (fl. 1.166/1.168);

29/10/2020 – Nova intimação para prestar justificativas e comprovação da origem
dos recursos indicados em planilha anexa, a qual contém a movimentação bancária
da RJ BRANDS (fl. 1.725/1.836);

13/11/2020 – Termo de reintimação, reiterando a intimação de fl. 1.725 (fls.
1.841/1.842).
Com efeito, não prospera o argumento da Recorrente, de que a intimação referida
no art. 42 da Lei no 9.430/1996 deveria ocorrer após a emissão do TDPF no 07.1.03.00-2020-
00138-9 (em 10/11/2020 ou 18/11/2020), quando os documentos constantes dos autos
confirmam que a fiscalização oportunizou à empresa a apresentação de informações e
esclarecimentos, em especial antes da lavratura do auto de infração. A ausência de resposta ou
comprovação documental da origem dos depósitos bancários, em conjunto com outras evidências
consignadas no TVF, ensejou a conclusão pela omissão de receita, nos termos da legislação
aplicável.
Ademais, conforme já fundamentado nos tópicos anteriores, eventuais
irregularidades formais na condução do procedimento fiscal, como o desentranhamento de
documentos ou falta de intimação da Recorrente após o início da Ação Fiscal, não são suficientes
Fl. 10588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.743 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720299/2020-12
17
para acarretar a nulidade do lançamento tributário, salvo se demonstrado efetivo prejuízo ao
contraditório ou à ampla defesa, o que não ocorreu.
O procedimento fiscal que antecede a lavratura do auto de infração detém natureza
inquisitória, de modo que o momento oportuno para o contribuinte se manifestar contra a
validade das provas obtidas pela autoridade fiscal é a impugnação, que dá início à fase
contenciosa e, portanto, ao processo administrativo. Nesse sentido é o entendimento deste D.
Tribunal Administrativo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2004,
2005, 2006, 2007 CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NA FASE DE
INVESTIGAÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO BASEADO EM INFORMAÇÕES DE
TERCEIROS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. Em caso de auto de infração, os
procedimentos da autoridade fiscalizadora têm natureza inquisitória, não se
sujeitando ao contraditório os atos praticados nesta fase. A legislação estabelece,
de um lado, o dever do contribuinte de guardar os livros obrigatórios de sua
escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos efetuados
para exibi-los às autoridades quando requerido (art. 195 do CTN), e, de outro, o
ônus do fiscal de reunir todas as provas para consubstanciar as alegações feitas no
lançamento, este entendido como atividade administrativa vinculada e
obrigatória (art. 142 do CTN). O momento oportuno para o contribuinte se
manifestar contra a validade das provas obtidas pela fiscalização é a
impugnação da exigência, com o que se inicia o processo administrativo.
Somente então é que se pode falar em obediência aos princípios do contraditório
e da ampla defesa.
[...]”
(Acórdão no 1401-002.189, Rel. Cons. Lívia de Carli Germano, 4a Câmara /
Primeira Turma Ordinária da Primeira Seção, Sessão de Julgamento Sessão
20/02/2018)
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2006
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO AO
DIREITO DE DEFESA. FASE INQUISITÓRIA, NÃO CARACTERIZAÇÃO. O procedimento
fiscal é a parte inquisitória do processo, na qual a autoridade fiscal deve solicitar e
verificar a escrituração e documentos do sujeito passivo, com vistas a identificar
se as obrigações tributárias foram cumpridas corretamente e, não o sendo, apurar
as infrações e efetuar o lançamento. Não há nesta etapa, propriamente, um
exercício do direito de defesa por parte do contribuinte que tem o dever de
apresentar os elementos e esclarecimentos solicitados pela autoridade fiscal.
Assim, via de regra, não há que se cogitar de cerceamento ao direito de defesa e
de violação ao contraditório durante o procedimento de fiscalização, direitos
Fl. 10589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.743 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720299/2020-12
18
que devem ser obrigatoriamente observados à partir da instauração do litígio
mediante a apresentação da competente impugnação pelo contribuinte
autuado. Não obstante, é certo que a má instrução da apuração e o inadequado
exame dos elementos fáticos por parte da autoridade fiscal na fase procedimental
pode redundar na insubsistência do lançamento, caso não seja suficientes para
caracterizar as infrações apuradas.
[...]
(Acórdão 1302-004.992, Rel. Cons. Luiz Tadeu Matosinho Machado, 3a Câmara /
Segunda Turma Ordinária da Primeira Seção, Sessão de Julgamento de
10/11/2020)
(grifos e destaques nossos)
A relação entre os fatos apurados e a identificação da Recorrente como sujeito
passivo principal foi devidamente fundamentada, com base em evidências robustas de que a
empresa SUPER GIRO utilizava a RJ BRANDS como interposta pessoa para ocultar transações
financeiras. Instaurado o litígio, caberia à Recorrente comprovar a origem dos recursos utilizados
para os pagamentos realizados a seus fornecedores ou a origem dos valores questionados pela
autoridade fiscal no Termo de Intimação de fls. 1.166/1.168.
O silêncio sobre os fatos constatados pelo Auditor-Fiscal no TVF de fls. 152/166,
aliado à falta de esforço probatório durante o processo administrativo pela Recorrente,
corroboram com a presunção legal de omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei no
9.430/1996:
À luz da jurisprudência deste c. Tribunal Administrativo, a presunção legal de
omissão de receitas com base em depósitos de origem não comprovada implica a inversão do
ônus da prova, cabendo à Recorrente afastar as alegações da fiscalização em sua impugnação:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
OMISSÃO DE RECEITA. REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996.
ATENDIMENTO. A omissão de receita com base em depósitos bancários cuja
origem não resta comprovada é uma presunção legal, contra a qual cabe prova
em contrário, o que não ocorreu no presente caso, tendo sido plenamente
atendidos os pressupostos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, para a verificação da
omissão. (...)
Fl. 10590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.743 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720299/2020-12
19
(Acórdão no 1302-002.396, Rel. Cons. Rogério Aparecido Gil, 3a Câmara / Segunda
Turma Ordinária da Primeira Seção, Sessão de Julgamento de 17 de outubro de
2017)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011
(...)
DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE
RECEITAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Constitui presunção de omissão de
receitas os depósitos de origem não comprovada, não registrados nos livros
contábeis e fiscais e nem computado na DIPJ, cabendo à outra parte o
afastamento da alegação da fiscalização. (...) (Acórdão no 1401-001.982, Rel.
Cons. Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa, 4a Câmara / Primeira Turma Ordinária da
Primeira Seção, Sessão de Julgamento de 22/06/2017)
(grifos e destaques nossos)
Diante do exposto, voto por negar provimento à nulidade suscitada pela
Recorrente, mantendo-se íntegro o auto de infração.
1.5 DA PRIMEIRA PRELIMINAR DE NULIDADE TÉCNICA
A Recorrente sustenta que o Auto de Infração apresenta erro na apuração do IRPJ,
CSLL, PIS/COFINS para o ano-calendário de 2015. Alega que o Auditor-Fiscal realizou a apuração
tributária pelo regime de Lucro Real Trimestral, reconhecendo que a empresa adotou essa
modalidade no ano-calendário de 2015. Contudo, argumenta que a fiscalização desconsiderou
integralmente os saldos, valores e receitas declarados originalmente pela empresa em sua ECF
(Escrituração Contábil Fiscal) de 2015.
Segundo a Recorrente, os valores apurados como "omissão de receita" deveriam ter
sido somados ao faturamento declarado, resultando em uma única apuração consolidada para o
período. A ausência dessa integração teria gerado duas apurações distintas de Lucro Real
Trimestral para o mesmo período, o que seria inviável, pois, na visão da Recorrente, não é
permitido que um contribuinte tenha duas bases de cálculo para um único ano-calendário no
mesmo regime tributário.
Fl. 10591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.743 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720299/2020-12
20
Diante disso, pleiteia a nulidade do Auto de Infração, argumentando que os
demonstrativos de apuração elaborados pelo Auditor-Fiscal desconsideraram a base original
apresentada na ECF de 2015.
A alegação não merece acolhimento.
A tese de que a fiscalização desconsiderou integralmente os valores e receitas
declarados na ECF de 2015, gerando "duas apurações distintas" de Lucro Real Trimestral, carece
de comprovação documental por parte da Recorrente.
O art. 288 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), aplicável ao ano-calendário de 2015,
estabelece que, constatada a omissão de receita, a autoridade fiscal deve apurar o imposto e o
adicional com base no regime tributário adotado pela pessoa jurídica no período de apuração.
Essa regra é corroborada pelo art. 24 da Lei no 9.249/95, que reforça que a apuração deve
observar o regime adotado pela empresa. Senão vejamos:
Decreto no 3.000/1999
Art. 288. Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a
que estiver submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que
corresponder a omissão.
Lei no 9.249/95
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
No caso concreto, o regime de Lucro Real Trimestral adotado pela Recorrente foi
respeitado pela autoridade fiscal, que realizou a apuração trimestral do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. A
apuração incluiu os valores identificados como omissão de receita durante o procedimento, em
conformidade com as normas aplicáveis.
Por outro lado, a análise dos documentos apresentados pela Recorrente demonstra
que, em sua impugnação, foram anexados: i) contrato social (fls. 10.468/10.474); ii) comprovante
de inscrição no cadastro de pessoa jurídica (fl. 10.475); iii) documento de identificação da titular
Fl. 10592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.743 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720299/2020-12
21
(fl. 10.476); iv) termo de intimação emitido em 29/10/2020 (fl. 10.477/10.478); v) recibo de
entrega de ECF (fl. 10.479); e vii) Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – Fiscalização no
07.1.03.00-2020-00138-9 (fl. 10.480).
No presente Recurso Voluntário, a Recorrente não trouxe novos elementos que
pudessem corroborar sua tese. A mera alegação de irregularidade, desacompanhada de provas,
não é suficiente para desconstituir o lançamento tributário.
Ou seja, não há elementos nos autos que corroborem a alegação de que a
fiscalização gerou "duas apurações" distintas para o ano-calendário de 2015. O que se verifica é
que a autoridade fiscal apurou a base de cálculo e os tributos devidos considerando a omissão de
receita identificada durante o procedimento, com base em elementos objetivos e no regime de
tributação escolhido pela Recorrente.
A mera alegação de irregularidade, sem a devida comprovação documental, não é
suficiente para justificar a nulidade dos autos de infração, especialmente quando os
demonstrativos fiscais elaborados pela autoridade estão devidamente fundamentados e em
conformidade com a legislação tributária aplicável.
Diante do exposto, nego provimento à preliminar de nulidade técnica por erro na
apuração do IRPJ, CSLL, PIS/COFINS, mantendo íntegra a decisão de primeira instância.
1.6 DA SEGUNDA PRELIMINAR DE NULIDADE TÉCNICA
A Recorrente alega que, no ano-calendário de 2015, adotou o regime tributário de
Lucro Real Trimestral, o que automaticamente determinaria a apuração das contribuições para o
PIS e a COFINS pelo regime não cumulativo, conforme disposto nos artigos 1o e 16 da Lei no
10.833/2003, salvo nas hipóteses previstas no art. 10 da mesma lei, que não se aplicam ao caso.
Entretanto, a fiscalização, ao lavrar o auto de infração referente às contribuições de
PIS e COFINS, utilizou o regime cumulativo para a apuração dos valores devidos, o que contraria a
legislação vigente e os parâmetros definidos para contribuintes optantes pelo regime de Lucro
Real, configurando erro material.
Fl. 10593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.743 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720299/2020-12
22
Com base nisso, a Recorrente pleiteia a declaração de nulidade dos autos de
infração relativos ao PIS e à COFINS, por terem sido apurados no regime cumulativo, inaplicável
aos contribuintes optantes pelo Lucro Real.
Com razão a Recorrente.
O regime não-cumulativo, aplicável às contribuições do PIS e da COFINS, foi
instituído pela Lei no 10.637/2002 e Lei no 10.833/2003, respectivamente, as quais estabelecem
que as contribuições ao PIS e à COFINS devem ser apuradas pelo regime não cumulativo quando a
pessoa jurídica estiver submetida ao regime de Lucro Real, salvo nas exceções previstas no art. 10
da Lei no 10.833/2003, que não são aplicáveis à Recorrente.
No presente caso, a autoridade fiscal apurou o IRPJ e a CSLL pelo regime de Lucro
Real Trimestral, o que é consistente com a opção da Recorrente para o período. Contudo, ao tratar
das contribuições ao PIS e à COFINS, a fiscalização utilizou o regime cumulativo, gerando uma
incongruência entre os regimes aplicados aos tributos reflexos.
De forma equivocada, a decisão de primeira instância julgou improcedente a
alegação da Recorrente, com base no seguinte entendimento:
“(...)
Os lançamentos da Contribuição ao PIS e da COFINS acompanharam o decidido
quanto ao lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ, por
terem suporte fático comum. No caso, conforme consta deste voto, o Fisco
identificou depósitos bancários de origem não comprovada pela impugnante,
levando-se à presunção de omissão de receitas a que se refere o art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, cujo valor deve ser considerado na base de cálculo das referidas
contribuições, conforme dispõe o art. 24, §2°, da Lei n° 9.249, de 1995, nos
seguintes termos:
[...]
Portanto, agiu corretamente a autoridade fiscal ao considerar a apuração das
referidas contribuições na forma do regime cumulativo.”
Entretanto, de modo contrário ao afirmado pelo acórdão da DRJ, os lançamentos da
Contribuição ao PIS e da COFINS não acompanharam o decidido quanto ao lançamento do IRPJ,
uma vez que a apuração deste foi realizada com base no Lucro Real Trimestral, enquanto as
Fl. 10594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.743 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720299/2020-12
23
contribuições do PIS e da COFINS foram apuradas pela sistemática do regime cumulativo,
inaplicável ao Lucro Real.
A jurisprudência do CARF consente que o regime de apuração das contribuições ao
PIS e à COFINS deve seguir o regime do IRPJ, quando a tributação é reflexa, conforme abaixo:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA FORMA DE TRIBUTAÇÃO. NULIDADE,
INEXISTÊNCIA. [...] PIS E COFINS. LANÇAMENTO NO REGIME CUMULATIVO E NÃO
CUMULATIVO. NÃO JUSTIFICATIVA APRESENTADA PARA TRIBUTAÇÃO POR DOIS
REGIMES MISTOS. CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO DO PIS E DA COFINS PELO
REGIME CUMULATIVO. O lançamento de ofício do IRPJ foi com base no Lucro
Real Trimestral, logo o lançamento reflexo das contribuições deve seguir o
regime de apuração do IRPJ, ou seja, da não cumulatividade. Portanto o
lançamento do PIS e da COFINs pelo regime cumulativo deve ser cancelado. [...]”
(Acórdão no 1201-005.359, Relator Cons. Wilson Kazumi Nakayama, 2a Câmara /
Primeira Turma Ordinária da Primeira Seção, Sessão de 22/10/2022)
“[...] ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITAS. NÃO-CUMULATIVIDADE. PIS. COFINS. A presunção legal
de omissão de receitas de contribuinte sujeito ao Lucro Real enseja, como regra
geral, a apuração do PIS e COFINS pelo regime não cumulativo. Eventuais
créditos das aludidas contribuições devem ser comprovados pelo contribuinte, o
que não foi feito nesse caso concreto. CSLL, PIS E COFINS. LANÇAMENTOS
DECORRENTES. Por se tratarem de exigências reflexas, realizadas com base nos
mesmos fatos, a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento matriz, de
IRPJ, aplica-se aos lançamentos reflexos de CSLL, PIS e COFINS.” (Acórdão no
1201-003.140, Rel. Cons. Luis Henrique Marotti Toselli, 2a Câmara / Primeira
Turma Ordinária da Primeira Seção, Sessão de 17/09/2019)
(grifos e destaques nossos)
Diante do exposto, considerando a vinculação obrigatória entre o regime de
apuração do IRPJ e o regime de apuração das contribuições reflexas ao PIS e à COFINS, e o erro
material cometido pela fiscalização ao utilizar o regime cumulativo, voto por dar provimento
parcial ao presente Recurso Voluntário, para cancelar o lançamento do crédito tributário relativo
ao PIS/PASEP e a COFINS.
Fl. 10595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.743 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720299/2020-12
24
1.7 DA TERCEIRA PRELIMINAR DE NULIDADE TÉCNICA
A Recorrente contesta a regularidade dos autos de infração relativos ao IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, argumentando que:
 Na data de 29/10/2020, inexistia Ação Fiscal instaurada contra a Recorrente,
já que o TDPF foi emitido apenas em 10/11/2020, e a intimação recebida
anteriormente tratava-se de "circularização" em outro procedimento, no
qual a Recorrente não era parte fiscalizada.
 As intimações enviadas não estavam fundamentadas no art. 42 da Lei no
9.430/96, mas em dispositivos do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), que já
estava revogado.
 Não houve delimitação nas intimações de que os esclarecimentos solicitados
referiam-se aos depósitos bancários de titularidade da sociedade RJ BRANDS
ou qualquer indicação de responsabilidade sobre movimentações de
terceiros.
 Tanto a intimação quanto a reintimação replicaram os mesmos documentos
e fundamentos, sem esclarecer a eventual responsabilidade da Recorrente
nos depósitos analisados.
 A documentação apresentada pela fiscalização era exclusivamente de
titularidade da RJ BRANDS e vinculada a um TDPF de 2019, no qual a
Recorrente não figurava como fiscalizada.
As alegações não merecem acolhimento.
O art. 42 da Lei no 9.430/96 determina que a omissão de receita por depósitos
bancários de origem não comprovada pressupõe regular intimação do contribuinte para
apresentar justificativas. No presente caso, a Recorrente foi devidamente intimada em mais de
uma oportunidade, conforme consta nos documentos de fls. 1.166/1.168, 1.725/1.836 e
1.841/1.842.
Ainda que a Recorrente questione a vinculação da intimação ao art. 42 da Lei no
9.430/96, em virtude de sua emissão em ação fiscal instaurada contra a RJ BRANDS, tal
Fl. 10596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.743 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720299/2020-12
25
questionamento não invalida o procedimento fiscal, que teve por objetivo oportunizar a
apresentação de documentos e esclarecimentos acerca das operações financeiras investigadas.
Acrescente-se, ainda, que a Recorrida poderia controverter os argumentos
utilizados pela fiscalização, por meio da juntada de elementos probatórios capazes de
desconstituir o lançamento à sua impugnação, ou em sede de Recurso Voluntário, o que não o fez.
A omissão por parte da Recorrente fortalece, portanto, os indícios de omissão de receita
identificados pela fiscalização.
Observe-se que a autuação baseou-se em um conjunto robusto de indícios que
indicam o desvio de receitas por meio da utilização da sociedade RJ BRANDS como interposta
pessoa. Entre os elementos apurados, destaca-se:

O vínculo direto do Sr. Charlie, que, em 2015, simultaneamente exercia
poderes de gestão na SUPER GIRO e na RJ BRANDS;

A existência de trabalhadores comuns entre as empresas;

A proximidade física e operacional das empresas, bem como a coincidência
nos CNAEs;

O pagamento de despesas da SUPER GIRO com recursos da RJ BRANDS;

O uso de veículos da RJ BRANDS para transporte de mercadorias destinadas
à SUPER GIRO.
Embora a Recorrente alegue que as intimações não eram fundamentadas no art. 42
da Lei no 9.430/96, não apresentou qualquer elemento concreto para desconstituir os fatos
apurados ou para demonstrar que houve prejuízo efetivo ao exercício de sua defesa. A simples
alegação de irregularidade na fundamentação das intimações não é suficiente para invalidar os
lançamentos, especialmente quando não demonstrado o impacto na apuração ou na identificação
da responsabilidade tributária.
Conforme já analisado neste voto, o procedimento fiscal possui natureza
inquisitória, e a regularidade das intimações está vinculada à finalidade de apuração dos fatos e à
garantia de oportunidade ao contribuinte para apresentar informações e documentos. A ausência
Fl. 10597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.743 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720299/2020-12
26
de manifestação ou a apresentação de justificativas insuficientes durante o procedimento não
compromete a validade do lançamento.
No mesmo sentido foi o entendimento da DRJ, conforme trecho do acórdão abaixo:
“Conforme consta dos presentes autos, houve intimação à impugnante (Fls. 1841
e ss; Fls. 1.166 a 1.169) para que esta comprovasse a origem dos valores
creditados em contas bancárias mantidas junto às instituições financeiras em
2015, porém a impugnante não apresentou documento algum que demonstrasse
a contrapartida de valores transferidos de RJ BRANDS (constatada pela autoridade
fiscal como interposta pessoa). Vide trecho do relatório fiscal (Fls. 152 a 166)
sobre o tema:
(...) Observamos a transferência bancária de um grande volume de recursos da
fiscalizada para a empresa SUPER GIRO DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALI, CNPJ:
13.876.326/0001-29 durante o ano-calendário de 2015 sem nenhuma
contrapartida ou causa aparente. No ano-calendário de 2015 não foram
localizadas notas fiscais de saída de mercadorias da empresa SUPER GIRO
DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALI para a fiscalizada, apesar dos referidos
pagamentos. A referida empresa foi intimada a prestar justificativas e comprovar
através de documentação hábil e idônea (notas fiscais, recibos, contratos, entre
outros documentos) de que empresa foram recebidos os valores relacionados e a
que TÍTULO foram recebidos os valores, conforme intimação lavrada em
08/10/2020 inserida no processo. A empresa se limitou a pedir prazo e até a
presente data não apresentou resposta.
(...)
A partir da circularização realizada pelo Fisco e demonstrada nos autos foi possível
constatar os depósitos bancários de origem não comprovada pela impugnante,
levando-se à presunção de omissão de receitas a que se refere o art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Mais uma vez, a impugnante faz alegações sem a demonstração alguma nos
presentes autos de algum fato que infirme o aludido lançamento tributário, seus
respectivos fundamentos e a identificação do sujeito passivo, em que o Fisco
constatou o seguinte:
(...)
Por todo exposto e das provas trazidas ao processo, concluímos que o senhor
CHARLIE MENEZES DE ASSIS operava como administrador oculto da empresa RJ
BRANDS COMERCIO DE BEBIDAS e que a mesma funcionava como interposta
pessoa da SUPERGIRO DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALI, CNPJ: 13.876.326/0001-
29 para ocultar suas transações comerciais. Como o verdadeiro contribuinte deve
substituir a interposta pessoa, quando aquele tiver relação direta e pessoal com a
situação que constitua o fato gerador do tributo (artigo 121, parágrafo único, I,
Fl. 10598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.743 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720299/2020-12
27
CTN) foi aberta ação da fiscal na empresa SUPER GIRO DISTRIBUIDORA DE
GENEROS ALI, CNPJ: 13.876.326/0001-29, uma vez que ficou caracterizado que a
fiscalizada operava como interposta pessoa e que suas contas bancárias eram de
fato movimentadas pela empresa SUPERGIRO DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS.
Em relação à revogação do Decreto n° 3.000/99 pelo Decreto n° 9.580/2018, em
nada prejudicou a impugnante, uma vez que ambos os decretos baseiam-se nos
mesmos conteúdos legais do imposto sobre a renda.
Destarte, não há correções a fazer no procedimento fiscal, o qual seguiu o
determinado pelo art. 142 do CTN, a saber:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Em face do exposto, rejeito os argumentos da impugnação.”
Diante do exposto, voto por negar provimento à preliminar de nulidade técnica,
mantendo a regularidade do procedimento fiscal e dos lançamentos realizados.

2
DO MÉRITO
A Recorrente sustenta que o Relatório de Verificação Fiscal baseou-se em
interpretações subjetivas do Auditor-Fiscal, sem comprovação material suficiente para embasar os
lançamentos tributários. No entanto, da análise dos autos, verifica-se que a fiscalização
apresentou elementos concretos e indícios robustos, que demonstram a utilização da empresa RJ
BRANDS como interposta pessoa para a omissão de receitas, evidenciando uma estrutura
simulada, caracterizada pelos seguintes aspectos:
1. Gestão simultânea do Sr. Charlie sobre a SUPER GIRO e a RJ BRANDS, com amplos
poderes sobre as contas bancárias de ambas as empresas;
2. Funcionários comuns entre as duas empresas, sugerindo a inexistência de autonomia
operacional da RJ BRANDS;
3. Coincidência de atividades empresariais, conforme os CNAEs registrados, indicando
sobreposição funcional entre as empresas;
Fl. 10599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.743 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720299/2020-12
28
4. Pagamentos de despesas da SUPER GIRO realizados com recursos da RJ BRANDS, sem
justificativa documental que demonstre a independência contábil e financeira entre as
entidades;
5. Utilização de veículos da RJ BRANDS no transporte de mercadorias da SUPER GIRO, sem
evidências de pagamento pelos serviços de transporte, reforçando a hipótese de que a RJ
BRANDS atuava como mera intermediária.
Além disso, a ausência de comprovação da origem de depósitos bancários de
valores relevantes levou à aplicação do disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/1996, que presume a
omissão de receita em casos de depósitos sem identificação da origem ou sem comprovação
documental da contrapartida contábil.
A Recorrente insiste na tese de que os documentos essenciais teriam sido
indevidamente retirados dos autos (fls. 1.497 a 1.724), comprometendo seu direito de defesa,
alegação que já restou superada no decorrer deste voto, em virtude da inexistência de violação ao
art. 59, inciso I do Decreto 70.235/1977 e, em especial, por não ter a Recorrente comprovado de
que forma a retirada dos documentos tenha efetivamente prejudicado seu direito de defesa.
A Recorrente alega que as conclusões da fiscalização foram construídas a partir de
interpretações subjetivas, sem base documental adequada.
Contudo, ao contrário do que sustenta a Recorrente, verifica-se que o Relatório de
Verificação Fiscal não se baseou em conjecturas ou suposições, mas sim em elementos fáticos
concretos, tais como:

Movimentação bancária comprovada, evidenciando fluxo financeiro incompatível com as
demonstrações contábeis da empresa;

Relacionamento comercial estreito entre SUPER GIRO e RJ BRANDS, sem justificativa
econômica plausível para a segregação das atividades empresariais;

Documentação que aponta compartilhamento de recursos entre as empresas, tais como
veículos, funcionários e estrutura operacional.
Fl. 10600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.743 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720299/2020-12
29
Dessa forma, afasta-se qualquer alegação de subjetividade ou falta de
fundamentação técnica na constituição do crédito tributário.
A Recorrente levanta questionamentos acerca da constitucionalidade dos
dispositivos legais e normativos utilizados pela fiscalização para embasar os lançamentos
tributários.
Todavia, há de se destacar que o CARF não possui competência para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, conforme pacificado na Súmula CARF no 2,
aprovada pelo Pleno do Conselho em 2006:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
(Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-
21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-
06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-
09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-
15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-
00115, de 17/05/2005)
Esse entendimento decorre da própria natureza administrativa do contencioso
fiscal, que exige a observância do princípio da legalidade estrita, limitando-se à interpretação e
aplicação da legislação tributária vigente.
Importante ressaltar que a Recorrente não apresentou qualquer elemento
probatório concreto que pudesse infirmar os indícios levantados pela fiscalização.
Ao longo do processo administrativo, não foram anexados extratos bancários,
contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamento a fornecedores ou quaisquer outros
documentos contábeis e financeiros que demonstrassem a efetiva separação patrimonial e
operacional entre as empresas.
Fl. 10601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.743 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720299/2020-12
30
Assim, tanto a impugnação quanto o recurso voluntário apresentados limitam-se a
alegações genéricas e não produzem prova hábil para afastar as conclusões da fiscalização, que se
basearam em elementos concretos e verificáveis.
No que tange à decisão proferida pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal
(DRJ), não há qualquer nulidade a ser declarada, uma vez que o órgão julgador de primeira
instância analisou detidamente as alegações da impugnação e fundamentou sua decisão com base
nos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, em conformidade com o art. 31 do Decreto
no 70.235/1972.
Portanto, inexiste qualquer vício que comprometa a legalidade da decisão
administrativa.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, rejeito as preliminares arguidas pela Recorrente, salvo a relativa
à Contribuição ao PIS/Pasep e à Cofins, cancelando-se estes lançamentos. Quanto ao mérito, nego
provimento ao recurso.
Por fim, determino a redução da multa qualificada de 150% para 100%, nos termos
do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no
14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 10602
DF CARF MF
Original